Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728028-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Decisão 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal contra o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 2. Na origem (autos no 0728067-16.2020.8.07.0016), Dolores de Abreu Lima Calixto, representada por sua irmã, Gildete Calixto Lima, propôs ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) em desfavor do Distrito Federal, distribuída ao juízo suscitado, na qual requereu a imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todas as despesas para o tratamento (ID no 18390166, págs. 1-9). 3. O Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF declinou de sua competência, por entender que a Resolução no 12/2019 atribuiu à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal a competência para conhecer e julgar as novas ações sobre saúde pública no DF. Destacou, ainda, que: a Resolução superou o entendimento firmado no IRDR no 2016.00.2.024562-9; a causa demanda prova complexa e o pedido ostenta natureza ilíquida, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em consequência, corrigiu o valor da causa de ofício para R$ 113.483,38 (ID no 18390166, págs. 22-28). 4. O Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, por sua vez, entendeu que o IRDR 2016.00.2.024562-9 decidiu que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as ações relacionadas aos serviços de saúde e que a Resolução no 12, de 3/10/2019 deste Tribunal não ampliou as competências das Varas Fazendárias, mas apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública no juízo da 5a Vara. Salientou que a parte é capaz e a lide não apresenta complexidade (ID no 18390162, págs. 1-6). 5. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para solucionar as medidas urgentes (ID no 18446339, pág. 1). 6. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Katie de Sousa Lima Coelho, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pela admissão do conflito e para que seja declarado competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o suscitado (ID no 19077892, págs. 1-7). 7. Nos autos originários o Distrito Federal informou que a autora faleceu em 26/7/2020 (ID no 6958477, pág.5). 8. Intimei o juízo suscitante para informar se persiste interesse no julgamento do conflito de competência. 9. Não houve manifestação (ID no 19947507, pág. 1). 10. Ofício encaminhado pelo Juízo suscitante (ID no 20142155), em 29/9/2020, noticiando que na demanda principal foi prolatada sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, acarretando a perda do objeto deste Conflito Negativo de Competência. 11. É o necessário. Cumpre decidir. 12. A sentença prolatada no processo que originou este Conflito de Competência acarreta a consequente perda do seu objeto (proc. no 0728067-16.2020.8.07.0016). Logo, não há mais interesse no julgamento deste incidente, que deve ser extinto em decorrência da prejudicialidade. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: 2a Câmara Cível, AC 919905, Des. Designado Arnoldo Camanho, 2016). [..] 3. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Brasília, 09/11/18. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR. 13. Em razão da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito de competência. Dispositivo 14. Julgo prejudicado o conflito de competência diante da perda superveniente do seu objeto, com a consequente extinção. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO